Tribunal: TJDFT
Processo: 0704411-66.2025.8.07.0012
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA. ALEGADA OMISSÃO. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. TEMA 1194 STJ. CORREÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EMBARGOS PROVIDOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 24-A, da Lei n. 11.340/2006;
II. Questão em discussão
2. Discute-se a presença de possível omissão na decisão atacada em razão do não reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal serão cabíveis embargos de declaração quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado.
4. Da análise dos termos do recurso, verifica-se que apesar de o acusado ter admitido parcialmente a conduta a ele imputada, o acórdão recorrido não reconheceu a atenuante da confissão espontânea dos fatos.
5. Quanto a confissão, o Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial no. 2.001.973/RS (rel. relator Ministro Og Fernandes, Terceira Seção, DJEN de 16/9/2025 –Tema1.194), a tese de que: "1. A atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III, 'd', do Código Penal, é apta a abrandar a pena independentemente de ter sido utilizada na formação do convencimento do julgador e mesmo que existam outros elementos suficientes de prova, desde que não tenha havido retratação, exceto, neste último caso, que a confissão tenha servido à apuração dos fatos; 2. A atenuação deve ser aplicada em menor proporção e não poderá ser considerada preponderante no concurso com agravantes quando o fato confessado for tipificado com menor pena ou caracterizar circunstância excludente da tipicidade, da ilicitude ou da culpabilidade".
6. Verificada a aplicação do Tema n. 1194 do STJ, o acórdão merece reforma para que se reconheça a atenuante pleiteada e com isso a pena seja reduzida.
7. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, para reconhecer a presença da atenuante da confissão espontânea e reduzir a pena definitiva imposta.